Tribunal: STF
Processo: ARE 1575350
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO UPADACITINIBE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.” (Recurso Cível nº 5038962-95.2024.4.02.5101, 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Juíza Federal Karla Nanci Grando, j. 4/12/2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição da República, além do Tema 1.234 e da Súmula Vinculante n° 60. Argumenta, em síntese, que “o fármaco UPADACTINIBE foi incorporado ao SUS dentro do GRUPO 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF (Portaria GM/MS nº 1.554/2013), cabendo exclusivamente à UNIÃO (por meio do Ministério da Saúde) a sua aquisição, de forma centralizada”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Quanto ao mérito, a Turma Recursal de origem assim se manifestou, in verbis:



    “Quanto ao mérito, não se pode olvidar que a Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    As políticas públicas na área de saúde não incluem, via de regra, a dispensação gratuita de medicamentos para uso off label, ante expressa vedação do art. 19-T, I, da Lei 8.080/90:



    Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: 



    I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (...) (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)



    A vedação não é absoluta, sendo excepcionalmente admitida quando houver autorização do uso alternativo pela ANVISA, na forma do art. 21 do Decreto nº 8.077/2013:



    [...]



    Neste sentido, o autor já fez uso das alternativas terapêuticas, sem sucesso, conforme reconhece a própria sentença recorrrida, razão pela qual foi indicado o uso da upadacitinibe 15mg (Rinvoq®). Trascrevo:



    [...]



    A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 



    i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;



    ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;



    iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.



    A respeito do (i) laudo médico fundamentado, reitero que o demandante instrui a inicial com formulário indicativo do uso off label da medicação pretendida [evento 1, ANEXO2, fls. 21/25], com destaque para o fato de que foram administrados todos os susbtitutos fornecidos pelo SUS para tratamento do quadro clínico do autor, sem sucesso.



    Quanto à (ii) incapacidade financeira de custear o tratamento, destaco os comprovantes de renda que instruem a inicial, com indicativo de renda mensal de cerca de R$ 4 mil para três componentes do grupo familiar [evento 1, ANEXO2, fls. 7/18], inviabilizando o acesso à medicação com valor estimado em mais de R$ 6 mil por mês [evento 19, PARECER1, fl. 4] e necessidade permanente de uso.



    Já no que tange ao (iii) registro do medicamento na ANVISA, não paira qualquer dúvida, dada a expressa declaração do NATJUS neste sentido.



    Pelas razões acima expostas, merece ser mantida sentença, quanto ao fornecimento do medicamento.



    Lado outro, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, à luz da solidariedade entre as rés, na forma do Tema 793 do STF, em repercussão geral, parece-me adequado o direcionamento da obrigação preferencialmente em face do Estado do Rio de Janeiro, porquanto há informação nos autos de que o medicamento é fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado, sem prejuízo de ressarcimento pelos demais entes federativos.”



    Da análise do excerto acima, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE nº 855.178-RG (Tema n° 793/RG), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)



    Nesse mesmo sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10- 2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03- 2022) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 



    No tocante à alegada violação ao Tema 1.234 e à Súmula Vinculante n° 60, a instância de origem assim se manifestou em sede de Embargos de Declaração:



    “O direcionamento da obrigação prioritariamente em face do Estado do Rio de Janeiro não exclui a responsabilidade solidária da União e do Município, o que foi expressamente indicado no Acórdão recorrido. 



    Ademais, o direcionamento tem fundamento no parecer técnico exarado pelo NAT-Jus, que indica a disponibilização do medicamento pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.”



    Extrai-se do trecho acima que o decisum recorrido, igualmente, está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    No Tema 793-RG, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que justamente ocorreu no caso concreto.



    Já no Tema 1.234-RG, firmou-se o entendimento de que as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 200 MG. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO NAS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OU PROTOCOLOS CLÍNICOS DA DOENÇA DE PARKINSON. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ESTADO E MUNICÍPIO EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 1234 - RG. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 60 (RE 1366243 | TEMA 1234 - RG). NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 61 (RE 566.471 | TEMA 06 - RG). ENUNCIADO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional movida em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve ordem de fornecimento de medicamento em suposta inobservância das Súmulas Vinculantes 60 e 61. 2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude da não ocorrência de violação à Súmula Vinculante 60 (RE 1366243 | Tema 1234 - RG) e da impossibilidade de a Súmula Vinculante 61 (RE 566.471 | Tema 06 - RG) ser utilizada como paradigma vez que ainda não havia sido editada quando da prolação do acórdão reclamado. 3. Agravo regimental que reitera a necessidade de aplicação dos paradigmas independentemente da data em que foi proferido o acórdão reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão saber se viola a Súmula Vinculante 60 e a Súmula Vinculante 61 decisão que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve a ordem de fornecimento de CANABIDIOL 200mg – solução de 30ml como intervenção medicamentosa na Doença de Parkinson. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. À vista da Portaria Conjunta nº 10, de 31 de outubro de 2017, da Secretaria de Atenção à Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o CANABIDIOL 200mg – solução de 30ml, apesar de registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson. Portanto, é medicamento não incorporado para os fins do Tema 1234 - RG e do Tema 06 - RG. 6. De acordo com o Tema 1234 - RG (Súmula Vinculante 60), as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES). Regras de modulação de efeitos: a) as hipóteses que implicam deslocamento de competência para a Justiça Federal só alcançam feitos ajuizados após a publicação (19.09.2024) do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco; b) Os critérios fixados no Tema 1234 - RG devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição. Enquanto não transitado em julgado, cabe ao Poder Judiciário, no processo originário, intimar as partes para se manifestar sobre a adequação do caso ao Tema 1234 - RG. 7. Violação à Súmula Vinculante 60: não ocorrência. Na origem, a ação judicial foi deflagrada em 02.08.2022, isto é, anterior ao julgamento do mérito do Tema 1234 - RG. Nesses casos, não há necessidade de deslocamento de competência para a Justiça Federal, devendo eventual condenação definitiva ser ressarcida pela União, mediante via repasses Fundo a Fundo. Decisão reclamada em compatibilidade com a modulação de efeitos estabelecida no Tema 1234 - EG e na Súmula Vinculante 60. 8. De acordo com o Tema 06 - RG (RE 566.471) e com a Súmula Vinculante 61, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde é medida excepcional. Necessidade de atendimento cumulativo dos seguintes requisitos cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação originária: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 9. Súmula Vinculante 61: impossibilidade de servir como paradigma nesta reclamação. Quando o acórdão reclamado foi proferido, não havia nem julgamento do Tema 06 - RG muito menos publicação da Súmula Vinculante 61. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente (nesse sentido: Rcl 58715 AgR-Segundo, Rcl 52473 AgR, Rcl 67821, AgR, Rcl 68871 AgR). 10. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, substituto de ação rescisória, de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou ações autônomas de impugnação. Ausência de argumentos capazes de justificar a reconsideração da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental que se nega provimento.”



    Por derradeiro, constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Direito Administrativo. Prótese prescrita por médico conveniado do SUS. Imprescindibilidade do fornecimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Lei nº 13.146/15 e Portaria 793/12 do Ministério da Saúde. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravos regimentais não providos. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1070466 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe 23.02.2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. LEGALIDADE. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 640987 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 25.09.2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de prova pericial que demonstre a necessidade da prótese pleiteada e a urgência da medida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946480 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 1ª Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente